Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar a penhora de 15% da remuneração bruta da executada (descontados os valores compulsórios), até a quitação da dívida objeto de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar argumentos de preclusão consumativa e supressão de instância; (ii) examinar a existência de contradição quanto à condição de saúde da embargante e à base de cálculo da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto aos argumentos de preclusão e supressão de instância não procede, pois tais fundamentos foram apresentados apenas após a apresentação das contrarrazões, não sendo obrigatória sua análise pelo colegiado.
4. A jurisprudência admite a renovação do pedido de penhora quando fundado em novos elementos, como a alteração patrimonial do devedor ou evolução jurisprudencial, afastando a preclusão alegada.
5. Constatado que o acórdão enfrentou expressamente as alegações sobre sua condição de saúde, reconhecendo os gastos com medicamentos, mas entendendo, de forma fundamentada, que sua remuneração é suficiente para suportar a penhora sem comprometer o mínimo existencial, inexiste qualquer contradição a ser sanada.
6. Também não há contradição quanto à base de cálculo da penhora, que foi claramente fixada sobre a remuneração bruta.
7. As alegações da embargante não apontam obscuridade, contradição ou omissão passível de correção, mas traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, hipótese vedada nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente para fundamentar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos de declaração exige a falta de enfrentamento de matéria relevante e devidamente suscitada no momento processual oportuno.
2. A contradição passível de correção nos embargos é aquela interna à própria decisão, entre seus fundamentos ou entre fundamentos e dispositivo.
3. A mera discordância da parte com o entendimento firmado no acórdão não autoriza o uso de embargos de declaração com intuito infringente.